Tribunal: TJDFT
Processo: 0749425-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0749425-12.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO DOMINGOS DA COSTA FILHO AGRAVADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Decisão tomada na qualidade de substituto regimental do Relator, Desembargador FERNANDO HABIBE, que se encontra afastado. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo exequente, JOÃO DOMINGOS DA COSTA FILHO, contra decisão que, no cumprimento de sentença, rejeitou pedido de integração quanto à capitalização mensal dos juros remuneratórios. O recorrente se insurge contra a seguinte decisão: "Trata-se de embargos de declaração opostos pelo exequente em face da decisão de ID 249587065, que acolheu parcialmente sua impugnação e determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial, com definição dos seguintes critérios de cálculo: (i) incidência dos encargos contratuais de 3,8% a.m. de 06/04/1998 a 28/03/2014; (ii) incidência dos encargos legais de 1% a.m. de 28/03/2014 a 24/06/2024; (iii) aplicação de honorários de 10,5% sobre o proveito econômico obtido. O embargante sustenta omissão quanto à capitalização mensal dos juros contratuais, afirmando que o contrato previa essa forma de cálculo e que tal critério deve constar expressamente nas diretrizes da Contadoria. Alega, ainda, obscuridade quanto à metodologia de aferição do proveito econômico. O executado, em contrarrazões, defende a inexistência de omissão ou obscuridade, sustentando que a capitalização não foi objeto de decisão no título exequendo e que sua inclusão nesta fase configuraria inovação vedada pela coisa julgada. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão. No caso, a decisão embargada foi suficientemente clara ao delimitar os critérios de cálculo da Contadoria, inclusive indicando os marcos temporais e percentuais de juros aplicáveis, conforme fixados no título judicial. A questão da capitalização dos juros não foi objeto de apreciação na fase de conhecimento, tampouco há menção no acórdão do TJDFT ou no julgamento do STJ que confirmou a redução dos juros de 3,8% a.m. para 12% a.a. O título executivo, portanto, é silente quanto à forma de capitalização, e não pode ser ampliado nesta fase sob pena de violação à coisa julgada. Logo, a pretensão do embargante de determinar a capitalização mensal dos juros remuneratórios não visa integrar ou esclarecer o julgado, mas alterar substancialmente os critérios fixados, o que é incabível nesta via. Quanto à alegada obscuridade na metodologia de aferição do proveito econômico, observa-se que a decisão embargada já estabeleceu de forma expressa que o proveito econômico consiste na diferença entre o valor da dívida apurada com os encargos contratuais (3,8% a.m.) e o valor apurado com os encargos legais (1% a.m.), apurados nos períodos definidos. Assim, inexiste omissão a ser suprida. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, uma vez que não há omissão ou obscuridade na decisão embargada. Mantenho, portanto, íntegra a decisão de ID 249587065, que fixou os critérios técnicos a serem observados pela Contadoria Judicial. Precluso o prazo, encaminhe-se à Contadoria para manifestação nos termos da decisão de ID 249587065.” Em suas razões (ID 78235090), o agravante sustenta que o acórdão exequendo declarou a nulidade apenas da taxa de juros de 3,8% ao mês estabelecida na Cláusula 2 da Nota de Crédito Comercial, reduzindo-a para 12% ao ano, mas manteve incólumes os demais termos da cláusula contratual, incluindo a capitalização mensal dos juros. Argumenta que a referida cláusula prevê expressamente a capitalização diária dos juros remuneratórios, conforme fórmula matemática nela contida, e que esta forma de cálculo foi efetivamente aplicada pelo Banco do Nordeste ao longo de mais de 20 anos de execução, sendo elemento essencial para apuração do proveito econômico. Alega que a decisão agravada viola os limites objetivos da coisa julgada e o princípio da congruência ao determinar critério de cálculo não previsto no título judicial, além de descaracterizar a metodologia de apuração do proveito econômico. Afirma que a comparação entre a forma de cobrança declarada nula e a forma legalmente admitida deve refletir a realidade concreta da cobrança, sob pena de redução artificial do benefício econômico e dos honorários sucumbenciais. Aduz que a omissão do juízo quanto à capitalização mensal não autoriza presunção de que ela inexista, mas determina que se verifique o contrato bancário para identificar a forma de evolução da dívida efetivamente praticada. Pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a definição correta dos parâmetros de cálculo. Preparo comprovado (ID 78237608). É o breve relatório. DECIDO. Inicialmente, analisa-se a admissibilidade do recurso. O recurso é tempestivo e regular. Na forma do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, o ato impugnado é recorrível por tratar de decisão interlocutória no cumprimento de sentença. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Na forma do art. 1019, inc. I, c/c o art. 995, parágrafo único, do CPC, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Examino a probabilidade de provimento do recurso. Discute-se a necessidade de observância da forma de capitalização dos juros remuneratórios de contrato bancário para fins de apuração do proveito econômico em cumprimento de sentença que declarou a nulidade da taxa de juros. Na forma do artigo 508 do CPC, transitada em julgado a decisão de mérito, consideram-se deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia apresentar tanto para a rejeição quanto para o acolhimento do pedido. O Juiz não poderá decidir novamente as questões já apreciadas, salvo na hipótese de relação jurídica de trato sucessivo em que se verifique alteração no estado de fato ou de direito da parte, ou outros casos previstos em Lei (art. 505, CPC). No caso dos autos, o título executivo judicial transitado em julgado declarou a nulidade da taxa de juros de 3,80% ao mês estabelecida na Cláusula 2 da Nota de Crédito Comercial, reduzindo-a para 12% ao ano. O acórdão exequendo limitou-se a declarar a nulidade da taxa, sem menção à forma de capitalização dos juros ou aos demais elementos da cláusula contratual. Confira-se ementa do julgado e o seu dispositivo: “Execução. Ação cognitiva autônoma sucessiva a objeção de pré-executividade – Inocorrência de ofensa à coisa julgada e à sua eficácia preclusiva, dada a distinção dos pedidos e das causas de pedir – Abuso do direito de defesa não configurado - Nota de Crédito Comercial – Juros remuneratórios superiores ao limite estabelecido no Dec. 22.626/33 – Nulidade absoluta expressamente cominada no art. 11 – Imprescritibilidade - Taxa de juros reduzida para 12% ao ano. (Acórdão 1274160, 0700603-96.2019.8.07.0001, Relator(a): FERNANDO HABIBE, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/08/2020, publicado no DJe: 28/08/2020.)” “Posto isso, provejo o apelo para reformar a sentença e, prosseguindo no mérito, julgar procedente a demanda para declarar a nulidade da taxa de juros (3,80% ao mês) estabelecida na Cláusula 2 da nota de Crédito Comercial, reduzindo-a para 12% (doze por cento) ao ano.” A decisão judicial, portanto, declarou nula apenas a taxa de juros, mantendo incólumes os demais termos e condições da Cláusula 2. Não houve declaração de nulidade da forma de capitalização, que permanece regida pelo que foi contratualmente estabelecido. A Cláusula 2 da Nota de Crédito Comercial prevê expressamente que os juros serão capitalizados diariamente, conforme fórmula matemática nela contida. Esta previsão contratual não foi objeto de impugnação na ação declaratória nem de decisão judicial que a invalidasse. Logo, permanece válida e eficaz. Destaque-se (ID 203960205, originário): “2. ENCARGOS FINANCEIROS - A EMITENTE pagará os seguintes encargos: a. Juros à taxa efetiva equivalente a 3,80% (três inteiros e oitenta centésimos por cento) ao mês, incidentes sobre o saldo devedor diário, capitalizados diariamente e exigidos no vencimento final, juntamente com o principal. b. Imposto sobre Operações de Crédito (IOC) e tarifas sobre serviços, de acordo com a legislação vigente. PARÁGRAFO PRIMEIRO - O regime de capitalização da taxa de juros referida nesta Cláusula será o de juros compostos por dias corridos. PARÁGRAFO SEGUNDO - A apuração dos juros de que trata a alínea "a" de "caput" desta Cláusula, obedecerá o seguinte procedimento diário: (...)” A omissão do título judicial quanto à capitalização não autoriza interpretação de que ela esteja excluída, mas determina que se observe o que foi efetivamente contratado e praticado, pois a sentença declarou nula apenas a taxa, não a forma de sua incidência. Ao determinar que a Contadoria calcule a evolução da dívida sem especificar a forma de capitalização prevista no contrato, a decisão agravada acaba por criar critério diverso daquele efetivamente praticado, o que compromete a correta aferição do benefício econômico e viola o princípio da congruência. Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: "RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA DECORRENTE DE AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS. PERÍCIA QUE TRANSFORMA CREDOR EM DEVEDOR. CÁLCULOS PERICIAIS HOMOLOGADOS PELO JUÍZO DE ORIGEM E MANTIDOS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM EM SEDE AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO AMPLIADO. DESNECESSIDADE. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA CONFIGURADA. 1. Na linha da jurisprudência deste Tribunal, em se tratando de agravo de instrumento, o julgamento ampliado somente terá lugar em caso de reforma de decisão de mérito, o que não ocorreu na hipótese dos autos. Precedente. 2. Viola a coisa julgada a decisão homologatória de cálculos proferida em liquidação de sentença, que subverte a lógica e distorce o conteúdo do título executivo judicial transitado em julgado. 3. Recurso especial provido, para determinar o retorno dos autos à instância de origem para realização de nova perícia.” (REsp n. 1.905.721/PE, relator Ministro Luis Felipe Salomão, relatora para acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 18/3/2025, DJEN de 14/5/2025.) A uma análise perfunctória, vislumbra-se que o título judicial declarou nula apenas a taxa de juros, sem qualquer menção à forma de capitalização, que permanece regida pelo contrato. Presentes, portanto, a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave, considerando que a elaboração de cálculos com base em parâmetros incorretos produzirá consequências financeiras de difícil reversão e comprometimento do direito aos honorários sucumbenciais. Ante o exposto, DEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Oficie-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal, caso queira. Após, retornem os autos conclusos para julgamento do recurso. Brasília/DF, 10 de novembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator j